Tribunal: STF
Processo: AI 857653
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Tributário. MP 66/2002 convertida na Lei 10.637/2002. 4. Desistência do recurso. Renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. 5. Matéria de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.